Tribunal: TJMT
Processo: 1012133-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012133-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Provas, Depoimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELSO PATRICIO - CPF: 387.201.759-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CELSO PATRÍCIO (TERCEIRO INTERESSADO), CELIANE APARECIDA COSTADELLE - CPF: 482.104.471-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), AUGUSTO COSTADELLE PATRICIO - CPF: 046.937.051-36 (AGRAVANTE), JULIA COSTADELLE PATRICIO - CPF: 046.937.021-10 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA DA ROSA PATRICIO - CPF: 018.436.491-44 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA - CPF: 039.161.571-83 (ADVOGADO), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (ADVOGADO), CARLOS PATRICIO DO CARMO - CPF: 757.058.349-34 (AGRAVADO), MARIA ALDONA DO CARMO - CPF: 757.058.429-53 (AGRAVADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. AÇÃO CABÍVEL NOS TERMOS DO ART. 381, I DO CPC. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO QUE NÃO É LIMITADA À ANTECIPAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE FRAUDE VISANDO RETIRAR IMÓVEIS DO ESPÓLIO.
ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS INTERESSES DE TERCEIROS DE BOA-FÉ
. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL CONSISTENTE NO DEPOIMENTO DOS REQUERIDOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRECIMENTO DA PROVA.
DECISÃO
REFORMADA
. RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

1.
É plenamente cabível em sede de produção antecipada de provas o pedido de tutela de urgência, mormente no que se refere ao pleito para determinar a anotação à margem da respetiva matrícula, eis que não implica em qualquer indisponibilidade de bens, se prestando, tão-somente, a dar ciência a terceiros que venham manifestar interesse na aquisição dos imóveis, da existência da ação, sem obstaculizar, eventual transferência de bens no Registro Imobiliário.

2.
No caso dos autos, a questão discutida se amolda ao previsto no inciso I do art. 381 do CPC, eis que visa produzir provas para o fim de averiguar eventual desvio de patrimônio, logo, não procede o argumento de inadequação da via eleita.

3. Havendo
indícios da ocorrência de fraude, consoante se denota dos áudios acostados
deve ser deferido o pedido de anotação do litígio as margens das matrículas dos imóveis.

4. A
produção de prova oral, consistente no depoimento dos requeridos, deve ser indeferida, porque inobstante os requeridos serem idosos do ponto de vista legal, não possuem idade avançada e nem há nos autos notícia de que possuam alguma patologia que impediriam a produção da respectiva prova na ação principal.

5. Decisão reformada.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANA CAROLINA DA ROSA PATRÍCIO, AUGUSTO COSTADELLE PATRÍCIO e JULIA COSTADELLE PATRÍCIO,
contra decisão proferida nos autos da Produção Antecipada de Prova n. 1004085-29.2021.8.11.0055, da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serram que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja indisponibilizado para a venda os bens imóveis ou averbada a existência do litígio as margens da matrícula e indeferiu o peido de depoimento pessoal dos requeridos, determinando tão somente a expedição de mandado de constatação para que seja identificado o locatário/possuidor dos imóveis descritos na procuração pública juntada no id 53740706 e para que seja requisitada informações sobre a locação, se for o caso (cópia do contrato e comprovantes de pagamento).

Inicialmente os agravantes relatam que após o falecimento do genitor, o Sr. Jean Patrício (filho mais velho) ingressou com pedido de abertura do inventário; foram apresentadas as primeiras declarações, sem a indicação de possíveis bens do falecido em nome de terceiros. Aduz que o falecido tinha costume de não receber seu patrimônio diretamente no seu nome, em função de ingerências em sua vida civil; que o falecido teve sete filhos, fruto de vários relacionamentos e com isso receia perdas patrimoniais, em face de reconhecimento de União Estável.

Pontuam que os réus possuem relação de parentesco com o falecido Celso (tia e tio), por isso a confiança em deixar seus bens cadastrados em nome destes; explica que os herdeiros alertaram o inventariante da possibilidade destes bens pertencerem ao seu falecido pai, contudo, ele se manteve inerte, como vem fazendo desde o início do processo. Inclusive, segundo conta, existe Ação Anulatória na qual questiona-se 6 imóveis que o Sr. Jean (inventariante) teria recebido gratuitamente de seu falecido pai.

Explicam ainda que no decorrer do processo, descobriram a verdade intenção do Sr. Jean, que se aliou ao seus familiares e terceiros para fraudar o inventário. Traz trechos de conversa de whatsapp entre o então advogado da Sr. Carmelina, que é mãe de Jean. Também anexa trecho de transcrição de gravação que o herdeiro o Sr. Thiago e as genitoras dos herdeiros autores, no qual se verifica possível tentativa de fraude contra o espólio dos bens de Celso Patrício e crime e apropriação indébita.

Ainda, asseveram que realizam buscas e localizaram uma procuração pública, outorgada pelos réus em favor do falecido Celso Patrício, passando-lhe plenos poderes e o direito de transferir para si próprio os respectivos bens, com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, bem como poderes para o mandatário transferir para si próprio, o que, segundo defende, pressupõe a existência de propriedade do mandatário sobre a coisa.

Neste cenário, defendem que os fatos convergem para o entendimento de que tais imóveis sempre foram do de cujus, sendo requerido e sua esposa meros “laranjas”.

Resumem a questão dos imóveis da seguinte forma: “a) O Sr. Celso Patricio comprou esses imóveis e como de costume exigia uma procuração do vendedor, com essa procuração transferia pra quem desejasse, e quando transferia para outrem também exigia uma procuração da pessoa; b) Os réus nunca exerceram o animus domini; c) Celso locava os imóveis para quem desejasse e recebia os alugueis; d) Celso não tinha o dever de prestar contas aos mandantes (ora réus) dos imóveis que constavam na procuração; e) Celso poderia transferir os imóveis para terceiros ou para sí mesmo se assim desejasse; ”.

Após relatos, especificamente quanto a decisão agravada, pontuam que o fato de não haver juízo valorativo não é impedimento para deferimento da tutela; que a existência ou não da ação principal depende das provas requeridas.

Quanto ao pedido de indisponibilização para venda, explicam que a finalidade é impedir que ocorra alienação dos bens à terceiros, causando enormes prejuízos aos herdeiros; e, quanto ao pedido alternativo, de averbação da existência do litígio as margens da matrícula, este tem o condão de dar publicidade a terceiros que aqueles bens estavam sobre escrutínio judicial.

Adiante, quanto ao indeferimento da produção de prova oral, defendem que a decisão não pode ser mantida, pois, segundo o artigo 382, §3o., do CPC, pode ser requerida qualquer tipo de prova e a intenção é fazer com que na presença do Magistrado as partes informem como adquiriram os bens, como pagaram e porque fora outorgada tais procurações. Além disso, ressalta o fato dos agravantes serem idosos.

Ao final requerem:
1)
concessão do efeito ativo para determinar a indisponibilidade de bens;
2)
o bloqueio dos imóveis ou sucessivamente a averbação da existência do litígio as margens das matrículas constante dos imóveis constantes na procuração publica lavrada em 25/09/2019 perante o Tabelionato do 2o Oficio de Tangará da Serra – MT (Livro 254-P e Folha 155), outorgada pelos réus em favor do falecido Celso Patrício;
3)
a determinação de produção de prova oral.

Liminar indeferida (Id. 93814983).

Contrarrazões apresentadas suscitando preliminares de falta de interesse de agir e inadequação da via eleita. No mérito pelo desprovimento (Id. 98375485).

Os agravantes se manifestaram acerca das preliminares suscitadas (Id. 112416968).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

As preliminares de falta de interesse de agir e de inadequação da via eleita, serão analisas em conjunto com o mérito.

Pois bem.

Os agravados suscitam que não há interesse de agir, pois “o
meio processual adotado pela parte recorrente, consistente no ajuizamento de procedimento judicial de produção antecipada de provas não possui o condão de formação do contencioso, nem mesmo da aplicação da jurisdição valorativa sobre os argumentos processuais suscitados, ou seja,
o procedimento eleito não se presta para discussão de mérito, eis que a pretensão almejada pelos autores, ora recorrentes, é no sentido de que se obtenha uma tutela jurídica em um procedimento de trâmite extraordinário e sem a formação do contraditório específico
, obviamente o melhor caminho para locupletar-se do patrimônio dos promovidos.” (Id. 98375485, pág. 2).

O argumento não prospera.

É plenamente cabível em sede de produção antecipada de provas o pedido de tutela de urgência, mormente no que se refere ao pleito para determinar a anotação à margem da respetiva matrícula, eis que não implica em qualquer indisponibilidade de bens, se prestando, tão-somente, a dar ciência a terceiros que venham manifestar interesse na aquisição dos imóveis, da existência da ação, sem obstaculizar, eventual transferência de bens no Registro Imobiliário.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE GARANTIA.PRETENSÃO QUE NÃO É LIMITADA À ANTECIPAÇÃO PROBATÓRIA
. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS EM OBRA EDILÍCIA.
ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.PROTEÇÃO DOS INTERESSES DE TERCEIROS DE BOA-FÉ
E DO PRÓPRIO CREDOR, POSSIBILIDADE DA NECESSIDADE DE EXPRESSIVA QUANTIA PARA CUSTEAR OS REPAROS DEVIDOS. ANOTAÇÃO QUE NÃO OBSTA A COMERCIALIZAÇÃO DAS UNIDADES.DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 18a C.Cível - AI - 1697737-0 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador Vitor Roberto Silva - Unânime - J. 09.05.2018) (Destaquei)

Destarte, não há falar em ausência de interesse de agir.

Os agravados defendem a inadequação da via eleita sob o argumento de que “nos casos de Produção Antecipada de Provas deve ser atrelada ao interesse de se obter a prolação de uma sentença com o limitado escopo de se certificar a ocorrência da realização das provas e a regularidade na sua produção, pelo que descabe o exame de questões de fato ou de direito decorrentes das provas produzidas, ou seja, não há juízo de valor sobre elas.” (Id. 98375485, pág. 3).

As hipóteses de cabimento da ação de produção antecipada de prova estão previstas no art. 381 do CPC e são:

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação

No caso dos autos, a questão discutida se amolda ao previsto no inciso I do art. 381 do CPC, eis que visa produzir provas para o fim de averiguar eventual desvio de patrimônio, logo, não procede o argumento dos recorridos de inadequação da via eleita.

Da análise dos autos verifico que o recurso deve ser provido para determinar a anotação da existência do litígio na matrícula dos imóveis na procuração publica lavrada em 25/09/2019 perante o Tabelionato do 2o Oficio de Tangará da Serra – MT (Livro 254-P e Folha 155).

Isso é assim porque há indícios da ocorrência de fraude, consoante se denota dos áudios acostados (documentos denominados Áudio 1, Áudio 2 e Áudio 3), nos quais o inventariante narra: “Ai vai dar bom, aí meu tio passa as coisas pra mim a gente vai bater junto entre nós entendeu, captou, captou”. “Porque o meu tio lá não tem documento nenhum sabe, então o que o pai fez, pegou vários imóveis e colocou no nome dele, e ele falou assim que vai devolver pra mim, não tem problema não ficar fora do inventário, ele tem eu como sobrinho preferido” . “E apaga esse trem que eu não quero saber de nada não, apaga o que tiver no zap ai”.

Por outro lado, a produção de prova oral, consistente no depoimento dos requeridos, deve ser indeferida, porque inobstante os requeridos serem idosos do ponto de vista legal, não possuem idade avançada e nem há nos autos notícia de que possuam alguma patologia que impediriam a produção da respectiva prova na ação principal. Assim, a decisão deve ser mantida neste ponto.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar
a anotação da existência do litígio na matrícula dos imóveis na procuração pública lavrada em 25/09/2019 perante o Tabelionato do 2o Oficio de Tangará da Serra – MT (Livro 254-P e Folha 155).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022